Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0700895-50 Agravante: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no processo de conhecimento 0711212-87 proposto pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência formulada na inicial, para determinar a suspensão da decisão 488/2018 proferida pelo Tribunal de Contas da União, a qual considerou que os artigos 10 e 11 da Portaria 141 de 20/3/2017, que impossibilitam a continuidade de acumulação de títulos diferentes da mesma natureza, representam ofensa ao artigo 2o, XIII da Lei 9.784/1999. O juízo a quo fundamentou que a referida Portaria refere-se à regulamentação da Gratificação da Titulação – GTIT e que está de acordo com a lei do processo administrativo (9.784/99). Com isso, o magistrado restabeleceu a aplicação dos artigos 10 e 11 da Portaria 141/2017, afastando a acumulação de percentual decorrentes de títulos da mesma natureza (id 49485567 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o TCDF assevera que as gratificações de titulação dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde foram pagas, com a possibilidade de se cumular títulos da mesma natureza, por mais de 10 anos. Aduz que em 2008, em auditoria realizada pelo TCDF, considerou-se correta a metodologia que permitia a acumulação de percentual referente a títulos distintos, ainda que de mesma natureza, limitando-se apenas ao percentual máximo de 30% e que somente em 2017 foi publicada a Portaria n.o 94/2017-SES/DF, que não permitia mais a cumulação. Entende que a Administração, por mais de 10 anos, entendeu que os títulos de mesma natureza poderiam ser contabilizados para definição do percentual de gratificação de titulação e que esta interpretação não pode ser tida por ilegal ou contrária às Leis n.o 3.320/2004; 3.321/2004; 3.322/2004; 3.323/2004. Argumenta que as homologações de títulos foram feitas de forma legal e que houve apenas evolução interpretativa da norma para que não possam mais ser contabilizados. Sustenta que apenas os atos ilegais podem ser anulados no prazo de 5 anos, com isso, a nova interpretação que deu origem à Portaria 488/2018 não pode revisar os autos regidos pela antiga interpretação. Assim, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a manutenção da Decisão 488/2018 proferida pelo TCDF, que reconheceu a ilegalidade dos artigos 10 e 11 da Portaria 141 de 20/3/2017 (id 13703397). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensados tanto o preparo (Decreto-Lei 500/69) como também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, há plausibilidade jurídica na tese do autor suficiente para a concessão da tutela de urgência no feito de origem. No caso dos autos, verifica-se que as Leis 3.320/2004; 3.321/2004; 3.322/2004; 3.323/2004, que reestruturam, respectivamente, as carreiras públicas distritais de Assistência à Saúde, Cirurgião-Dentista, Enfermeiro e Médico, preveem o pagamento de Gratificação de Titulação (GTIT) aos servidores, incidente em diferentes percentuais, até o limite de 30%, de acordo com a titulação do servidor. Lei 3.320/2004, “Art. 9o Os vencimentos dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: (...) VI – Gratificação de Titulação, instituída por esta Lei, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, nos percentuais a seguir: a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze por cento), no caso de o servidor possuir curso de pós-graduação lato sensu; d) 8% (oito pontos percentuais) no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento profissional, com carga horária mínima de oitenta horas. (Alínea alterado(a) pelo(a) Lei 3782 de 30/01/2006) e) 7% (sete por cento) por conclusão de curso superior, para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde; f) 4% (quatro por cento) por conclusão do ensino médio, para os ocupantes do cargo de auxiliar de saúde; g) 2% (dois por cento) por conclusão de curso de atualização ou treinamento profissional na área de atuação do servidor”. Lei 3.321/2004 “Art. 6o Os vencimentos do cargo de cirurgião-dentista são compostos das seguintes parcelas: (...) VI – Gratificação de Titulação, instituída por esta Lei, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, nos percentuais abaixo, cumulativamente até o limite de 30% (trinta pontos percentuais): a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze por cento), no caso de o servidor possuir mais de uma especialização; d) 7% (sete por cento), no caso de o servidor possuir uma especialização; c) 15% (quinze pontos percentuais) no caso de o servidor possuir uma especialização; d) 8% (oito pontos percentuais) no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento profissional, com carga horária mínima de vinte horas”. Lei 3.322/2004 “Art. 6o Os vencimentos do cargo de enfermeiro são compostos das seguintes parcelas: (...) VI – Gratificação de Titulação, instituída por esta Lei, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, nos percentuais abaixo, cumulativamente até o limite de 30% (trinta pontos percentuais): a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze por cento), no caso de o servidor possuir mais de uma especialização; d) 7% (sete por cento), no caso de o servidor possuir uma especialização; c) 15% (quinze pontos percentuais) no caso de o servidor possuir uma especialização; d) 8% (oito pontos percentuais) no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento profissional, com carga horária mínima de vinte horas”. Lei 3.323/2004 “Art. 7o Os vencimentos do cargo de médico são compostos das seguintes parcelas: (...) VII – Gratificação de Titulação, instituída por esta Lei, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, nos percentuais abaixo, cumulativamente até o limite de 30% (trinta pontos percentuais): a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze pontos percentuais) no caso de o servidor possuir uma especialização; d) 8% (oito pontos percentuais) no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento profissional, com carga horária mínima de vinte horas”. Considerando que nenhuma das referidas leis aborda expressamente a possibilidade acumulação de títulos diferentes da mesma natureza, houve evolução interpretativa no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal quanto ao tema, que alterou três vezes a interpretação das normas que refém à GTIT. No Parecer 203/2014 a PGDF se manifestou pela impossibilidade de cumular títulos da mesma natureza, ao passo que no Parecer de 254/2015 terminou por admitir a cumulação. No terceiro Parecer 836/2015, a PGDF voltou a rejeitar a possibilidade de cumulação (id 13703407). Por fim, o Parecer 182/2016 concluiu pela revisão das gratificações concedidas por equívoco, desde que concedidas dentro do quinquênio anterior à edição do Parecer 836/2015 independentemente da comprovação de má-fé (id 13703408). As orientações deste último Parecer 182/2016 deram origem à Portaria SES 141/2017 (id 49417625), objeto da decisão proferida pelo TCDF. Portaria 141/2017 “Art. 4o A Gratificação de Titulação fica limitada a 30% (trinta por cento) do vencimento básico correspondente ao Padrão da Classe em que o servidor estiver posicionado. § 1o O servidor não perceberá cumulativamente o percentual referente a títulos distintos que sejam da mesma natureza, salvo na hipótese do § 2o. § 2o O servidor poderá utilizar concomitantemente o mesmo título ou títulos distintos, ainda que de mesma natureza, para obter o correspondente percentual de gratificação de titulação em cada cargo, nos casos de acumulação lícita. (...) Art. 10. Os servidores das carreiras tratadas no presente normativo que tiveram a gratificação concedida ou majorada a partir de 02/10/2010 (cinco anos antes da Solicitação de Ação Corretiva CGDF no 13, de 2015) deverão, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação desta Portaria, realizar o recadastramento eletrônico dos títulos para avaliação ou reavaliação do percentual a que fazem jus, nos termos do Parecer n° 182/2016 - PRCON/PGDF, disponível no sítio oficial da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. § 1o Os servidores que tiveram a gratificação concedida ou majorada anteriormente à data prevista no caput terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para realizar o recadastramento. § 2o As gratificações concedidas ou majoradas anteriormente à data prevista no caput não serão revistas, salvo em caso de má-fé, assegurados o contraditório e ampla defesa. § 3o Os servidores aposentados e pensionistas que tiveram a gratificação concedida ou majorada antes da data prevista no caput ficam dispensados do recadastramento. Art. 11. Os servidores que não se recadastrarem nos prazos estabelecidos no art. 10 terão o pagamento da gratificação de titulação suspenso”. O TCDF, então, proferiu a decisão 488/2018, objeto da demanda de origem, determinando a suspensão dos artigos 10 e 11 da Portaria SES 141/2017, nos seguintes termos (id 13703406 e 49421466 - Pág. 11): “O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – ter por parcialmente procedentes as representações, considerando que não existe ilegalidade no § 1o, do art. 4o da Portaria n.o 141/2017-SES/DF, mas que os arts. 10 e 11 da mesma Portaria ofendem ao art. 2o, inciso XIII, da Lei n.o 9.784/1999 (recepcionada no Distrito Federal por meio da Lei n.o 2.834/2001); II – determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que, quanto à Portaria n.o 141/2017-SES/DF: a) se abstenha de praticar atos com amparo nos arts. 10 e 11; b) aplique o novo disciplinamento previsto no § 1o do art. 4o apenas às concessões ou majorações posteriores à Portaria n.o 94/2017-SES/DF”. Portanto, verifica-se que o TCDF, apesar de reconhecer a validade da norma que impede a cumulação do percentual referente a títulos distintos da mesma natureza (artigo 4o da Portaria 141/2017), obstou a revisão das concessões anteriores à Portaria 94/2017 (id 49417647), sob o fundamento de que a portaria anterior foi revogada, não anulada, e que a revisão dos atos administrativos por motivo de conveniência e oportunidade produz efeitos apenas ex nunc (id 49418506). Ante o exposto, considerando que as partes concordam quanto à impossibilidade de cumulação do percentual referente a títulos distintos da mesma natureza, a controvérsia resume-se apenas à possibilidade da administração rever as concessões e majorações no quinquênio anterior à Portaria 94/2017. Com efeito, apesar da recorrente afirmar que houve apenas evolução interpretativa da norma, na verdade, há ilegalidade na prática de cumulação de títulos diferentes da mesma natureza, conforme regulamentado no artigo 4o da Portaria SES 141/2017. Nos termos do art. 53 da Lei do Processo Administrativo (9.784/99) “a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”. De inteira aplicação a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” Assim, cabe à administração pública rever os atos até então praticados em contrariedade às normas que regem as carreiras de saúde. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados desta corte: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. PORTARIA 194/2004. PORTARIA 94/2017. PORTARIA 141/2017. CUMULAÇÃO DE TÍTULOS DA MESMA NATUREZA. ILEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA. DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTENTE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE LICITUDE DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. TESES AFASTADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Gratificação de Titulação para a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal foi prevista na Lei Distrital número 3.320/2004, regulamentada sucessivamente pelas Portarias número 194/2004, 94/2017 e 141/2017. 2. Com efeito, a Administração Pública pode anular os próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade. 3. Apesar da Portaria número 194/2004 não se manifestar expressamente pela impossibilidade de cumulação de títulos da mesma natureza, tanto o Poder Público, quanto o Poder Judiciário utilizaram-se da interpretação teleológica ao revés da literal no momento de análise da Lei, na medida em que a finalidade da norma jurídica é de estimular a capacitação contínua do servidor público, afigurando-se de todo ilógico que o sujeito portador de quatro cursos de aprimoramento obtenha percentual de Gratificação idêntico àquele portador de título de Doutorado, por exemplo. Precedentes do Nosso Tribunal de Justiça. 4. Inexiste ilegalidade na revisão das gratificações concedidas sob a égide da Portaria número 194/2004, desde que o ato se encontre dentre dos limites temporais do Poder de Autotutela da Administração Pública. 5. Demais, a aplicação de efeitos retroativos das Portarias número 94/2017 e 141/2017 não viola o ato jurídico perfeito, o direito adquirido ou a regra de irredutibilidade de vencimentos, uma vez que carece de fundamento legal o ato praticado em dissonância com a norma aplicada à espécie. Necessária, pois, a licitude da aquisição do direito. 6. Imperioso citar ainda que o entendimento exarado não implica em autorização para o Poder Público requerer a restituição de valores percebidos de boa-fé pelos servidores, ato de encontro a entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça. (...)”. (07022879320188070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 4/9/2018). “GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - GTIT. LEI DISTRITAL 3.323/2004. ALTERAÇÃO PELA LEI 3.643/2005. CUMULAÇÃO ATÉ 30%. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI. RAZOABILIDADE. CATEGORIAS DISTINTAS DE TÍTULOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. AUTOTUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei no 3.323/2004, que reestrutura a carreira Médica do quadro de pessoal do Distrito Federal, prevê em seu art. 7o a possibilidade de percepção de Gratificação de Titulação, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, em percentuais variáveis de acordo com a qualificação do servidor (doutorado - 30%, mestrado - 20%, especialização - 15%, curso de aprimoramento profissional - 8%). 2. O artigo supramencionado foi modificado pela Lei no 3.643/2005 para permitir a cumulação dos percentuais até o limite de 30% (trinta por cento), o que era expressamente vedado. Desse modo, antes do advento da Lei no 3.643/2005, se o médico possuísse um título de mestrado e um curso de aprimoramento profissional apenas poderia computar um deles, para fins de percepção da gratificação de titulação. 3. Embora seja possível a cumulação após a referida alteração legislativa, impende conferir ao dispositivo interpretação teleológica, estabelecendo-se que a cumulação (até o limite de 30%) é autorizada apenas entre categorias de qualificação distintas. O objetivo da Lei no 3.643/2005 foi permitir que um médico que se empenhe em obter títulos distintos possa ter um reconhecimento, convertido em pecúnia, por sua maior capacitação. 4. Sob a perspectiva da razoabilidade, igualmente concluo pela impossibilidade de cumulação de títulos de mesma categoria. A título de elucidação da questão, não se mostra razoável que um médico que realize 3 ou 4 cursos de aprimoramento profissional - cuja exigência se restringe a uma carga mínima de 20 (vinte) horas - obtenha, financeiramente, a mesma recompensa (ou ainda maior) que um médico que se dedique a um mestrado ou doutorado. 5. Nesse contexto interpretativo, é lícito que a Administração Pública distrital, no exercício de seu poder-dever de autotutela (Enunciado no 473 da Súmula do STF), reveja os atos administrativos de concessão das gratificações de titulação em que se havia permitido a cumulação entre mesmas categorias, pois praticados em evidente descompasso com a finalidade da Lei 3.323/2004. 6. Não poderia, todavia, a Administração Pública ter simplesmente suspendido o pagamento da gratificação de titulação de maneira integral, já que a reavaliação dos critérios de concessão da referida gratificação se limitava à possibilidade ou não de cumulação de percentuais entre categorias iguais. 7. Assim sendo, correta a sentença que determina que o DF implemente no contracheque do servidor o pagamento da Gratificação de Titulação no percentual adequado à sua qualificação (no caso, 8%) - permitindo eventual cumulação entre categorias distintas - e efetue o pagamento retroativo deste percentual de 8% pelo período em que houve a indevida suspensão (dezembro/2014 a outubro de 2016), além das parcelas vencidas até o trânsito em julgado do presente feito. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 2o, Lei no 9.099/95.” (07116988320168070016, Relator: Eduardo Henrique Rosas, Terceira Turma Recursal, PJe: 21/3/2017). “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CURSOS DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI No 3.320/2004. CUMULAÇÃO DE UMA MESMA CATEGORIA. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TR. LEI No 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA APENAS PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. A Lei no 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto no 31.452/2010, alterou as disposições acerca da gratificação de titulação devida aos servidores estatutários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal instituída pelo art. 37 da Lei no 3.824/2006, esta última editada nos mesmos moldes da Lei no 3.320/2004, específica para a carreira de Assistência Pública à Saúde. Tais alterações não se aplicam aos servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde, por força do inciso I do artigo 29 da lei novel. Entretanto, conclui-se, por interpretação teleológica, que a Lei no 3.320/2004 não permite a acumulação de percentuais de uma mesma categoria de títulos, sob pena de se criar tratamento privilegiado a determinada categoria de servidor público da mesma esfera de governo, além da impropriedade de conferir desproporção na valorização do grau e da complexidade de aprimoramento dos servidores do mesmo órgão. (...)” (20120111790097APC, Relator: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJE: 2/2/2016). Por fim, é relevante ressalvar que, apesar da possibilidade de revisão das concessões anteriormente deferidas, o REsp no 1.244.182/PB, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos estabelece que, como regra, havendo erro da Administração e boa-fé do beneficiário, este estará isento de recompor o Erário em caso de pagamentos percebidos indevidamente. Assim, a princípio, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que concedeu a antecipação de tutela para determinar a suspensão da decisão 488/2018 do TCDF até a decisão final da ação de conhecimento. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no feito. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator